Tribunal: STF
Processo: Rcl 91346
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Suzano S.A. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista nº 0011182-85.2018.5.15.0138, em que figura como beneficiário Lúcio de Almeida Santos.

A reclamante sustenta que o ato impugnado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 323, na qual se declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST e das decisões judiciais que reconhecem a ultratividade de normas coletivas, isto é, a prorrogação automática de cláusulas de acordos ou convenções coletivas após o término de sua vigência. 

Narra que, no caso concreto, foi celebrado Acordo Coletivo de Trabalho em 25/07/2005, com vigência até 25/07/2007, prevendo que apenas os trabalhadores já aposentados naquela data, desde que preenchidos determinados requisitos, poderiam participar de plano de assistência médica mantido pela empresa. Afirma que as normas coletivas posteriores não reproduziram o benefício, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para sua manutenção após o término da vigência do acordo.

Sustenta que, apesar disso, a Justiça do Trabalho teria reconhecido o direito ao benefício com fundamento, na prática, na prorrogação dos efeitos da cláusula coletiva, o que configuraria aplicação indevida do princípio da ultratividade. 

Alega, ademais, que a empresa denunciou expressamente o acordo coletivo em 2020, mediante notificação extrajudicial ao sindicato profissional, reafirmando que jamais pretendeu prorrogar indefinidamente o benefício. Mesmo assim, segundo afirma, a Justiça do Trabalho continuaria a reconhecer o direito ao plano de saúde com base em cláusula já expirada. 

Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, sob o argumento de risco de execução ou implementação imediata da obrigação. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão da 5ª Turma do TST e determinar que a Justiça do Trabalho reaprecie a controvérsia observando o entendimento firmado pelo STF na ADPF 323.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A ementa da decisão reclamada tem o seguinte teor (eDoc. 10):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO.1. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSCENDENCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA A Reclamada, nas razões de agravo, traz um tópico acerca do tema "Impossibilidade de interpretação extensiva de Norma Coletiva", suscitando violação dos arts. 5°, XXXVI, 7°, XXVI, 8°, III e VI, da CF/88. Ocorre que, as questões alusivas à matéria em questão e as respectivas violações, não foram objeto do recurso de revista interposto pela Reclamada, razão pela qual a insurgência apenas no agravo de instrumento e no presente agravo configura manifesta inovação recursal. Agravo não conhecido. 2. PRESCRIÇÃO. OBICE DA SÚMULA 126/TST. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRATICA AGRAVADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO (ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC). TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Hipótese em que mantida a decisão de admissibilidade, em que denegado seguimento ao recurso de revista, quanto ao tema em questão, aplicando-se o óbice da Súmula 126/TST. A parte, em seu agravo, limita-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, a sustentar que restou configurada a transcendência recursal e que se trata de matéria de ordem pública, não havendo necessidade de prequestionamento, e a asseverar que demonstrou afronta à ordem jurídica. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. Assim, não tendo a Agravante manifestado insurgência específica contra a decisão que deveria impugnar, o recurso está desfundamentado (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 422, 1, do TST). Agravo não conhecido. 3. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 297/TST. TRANSCENDENCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Conforme entendimento sedimentado Orientação Jurisprudencial 62 da SBDI-1 do TST, ainda que a matéria acerca da incompetência absoluta seja de ordem pública, o que permitiria sua suscitação em qualquer instância, é necessário, ante a natureza extraordinária do recurso de revista, que haja o respectivo prequestionamento. Nesse contexto, constatado que o Tribunal Regional não emitiu tese quanto à competência desta Justiça Especializada, tampouco foi instado a fazê-lo mediante a oposição de embargos de declaração, tem-se por inviável o presente debate, em razão da ausência de prequestionamento (Súmula 297/TST). Não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.”

A reclamante aponta como paradigma a ADPF 323 cuja ementa é abaixo transcrita:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184  DIVULG 14.09.2022  PUBLIC 15.09.2022, grifo nosso)

O acórdão reclamado não apreciou o mérito da alegada contrariedade ao entendimento firmado na ADPF 323, pois a análise foi obstada por fundamentos processuais, relacionados ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista (ausência de impugnação específica). 

Cuida-se, portanto, de matéria de índole infraconstitucional, atinente à aplicação da legislação processual trabalhista, cuja revisão não se viabiliza em sede de reclamação constitucional. Nessas circunstâncias, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez que a decisão impugnada não afirmou, nem expressa nem implicitamente, a ultratividade de norma coletiva em descompasso com a ADPF 323, limitando-se a concluir pela inviabilidade processual do exame da controvérsia.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente